Tribunal: TJDFT
Processo: 0011774-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0011774-79.2015.8.07.0018 AGRAVANTES: SACHA BRECKENFELD RECK, JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO SACHA BRECKENFELD RECK e JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que a decisão agravada tem fundamentação genérica, desconectada da argumentação recursal. Afirma, ainda, que não suscitou violação à norma regimental. Aduz, outrossim, que a decisão recorrida deixou de apreciar uma das teses de sua insurgência. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese em debate não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Já o segundo recorrente aponta negativa de prestação jurisdicional e defende a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Assevera, também, que a tese recursal foi prequestionada via embargos de declaração e que a alegação de violação a dispositivo constitucional se deu apenas a título de argumentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Retifique, a secretaria, a classe processual para Agravos em Recursos Especial e Extraordinário, bem como, inclua JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO como agravante. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026